Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO. PARALISAÇÃO DE OBRA. ART. 509, CPC. REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão recorrida não ultrapassou o que definido no título a ser liquidado, expressa obrigação de ressarcir despesa relativa ao emprego de mão de obra indireta. 1.1. A decisão agravada é clara ao fixar que “deve ser incluído (sic) no cálculo os custos de mão de obra indireta, como os de supervisão, apoio à produção, manutenção etc. Ou seja, está incluso o custo de mão de obra indireta ociosa efetivamente contratada”, e que “não serão incluídas as despesas de administração central da obra (que compõe o BDI)”, com comprovação “decorrente de meio exclusivamente documental, sendo desnecessária a realização de perícia de engenharia”, nos mesmos termos do título que se pretende liquidar.
2. Inviável rediscutir em liquidação provisória de sentença questões já amplamente debatidas e definidas no título, nos termos do art. 509, § 4o do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.